Tribunal: STF
Processo: RHC 126914
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONVOCAÇÃO DE JUÍZES FEDERAIS DA PRIMEIRA INSTÂNCIA PARA PARTICIPAR DE JULGAMENTO NO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. PRECEDENTES.



    RECURSO ORDINÁRIO A QUE NEGA PROVIMENTO.